Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.